Tribunal: STF
Processo: HC 269665
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: APLICABILIDADE AO PROCESSO PENAL MILITAR. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.3.2026, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Cássio Macedo da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal Militar pelo qual foi desprovido recurso em sentido estrito interposto contra decisão de indeferimento de pedido de homologação de acordo de não persecução penal ofertado pelo Ministério Público Militar em favor do paciente.
O caso
2. Consta destes autos eletrônicos que o paciente, soldado do Exército, foi flagrado com um cigarro de maconha nas dependências do  Quartel da Décima Terceira Companhia de Comunicações Mecanizada de São Gabriel/RS, incorrendo na conduta prevista no art. 290 do Código Penal Militar. 

O Ministério Público Militar ofereceu acordo de não persecução penal (Processo n. 7000342-14.2025.7.03.0203), que, embora aceito pelo paciente, foi rejeitado pelo magistrado da Segunda Auditoria da Terceira Circunscrição Judiciária Militar, sob o argumento de que, “em 19 de novembro de 2024, nos autos do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 (Evento 199, daqueles autos), o Plenário do Superior Tribunal Militar decidiu que o instituto do Acordo de Não-Persecução Penal não é aplicável a réus em processos de competência da Justiça Militar da União” (doc. 2).

3. Contra essa decisão de não homologação do acordo de não persecução penal, foi interposto o Recurso em Sentido Estrito n. 7000720-78.2025.7.00.0000/RS, tendo o plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, em 26.2.2026 desprovido o recurso, em acórdão com a ementa seguinte:
“MILITAR (MPM). ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SILÊNCIO ELOQUENTE DO LEGISLADOR. DECISÃO UNÂNIME. 
1. Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MPM contra a Decisão que negou a homologação do ANPP. 
2. O Recorrente sustenta a aplicabilidade do ANPP em processos regidos pelo CPPM, a falta de vinculatividade da tese fixada no IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000 do Superior Tribunal Militar (STM) e a prevalência dos entendimentos do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF). 
3. Em respeito às garantias constitucionais, a hipótese de cabimento do RSE encontra respaldo no art. 581, inciso XXV, do Código de Processo Penal (CPP), mesmo em processo regido pelo CPPM, a fim de permitir o debate sobre a aplicabilidade do ANPP. 
4. O entendimento do STM é pela inaplicabilidade do ANPP no âmbito da JMU. 
5. As normas do CPP só podem ser aplicadas no âmbito da JMU em caso de omissão do CPPM e desde que não desvirtuem a índole da legislação adjetiva castrense, em observância ao princípio da especialidade. 
6. A Lei 13.964/2019, ao inserir o ANPP no CPP e abster-se de inseri-lo no CPPM, manifestou um ‘silêncio eloquente’, indicando que a ausência de permissão expressa no CPPM impossibilita o uso do instituto no âmbito militar, devido à natureza singular dos bens jurídicos protegidos. 
7. A discussão sobre a força vinculante do IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000 é irrelevante, pois o Juízo de 1º grau pode adotar os fundamentos do julgado como razão de convicção (per relationem), estando a Decisão em consonância com a interpretação do STM.
8. Embora o STM respeite e cumpra as ordens emanadas pelo STF, as manifestações do STF sobre a aplicação do ANPP ocorreram em casos subjetivos e individualizados, não possuindo força vinculante para sobrepor o entendimento firmado pelo STM no âmbito da Justiça Militar da União. 
9. A jurisprudência do STM é sólida pela intransigência com
o entendimento diverso, mantendo o posicionamento pela total inaplicabilidade do ANPP nos processos regidos pelo CPPM. 
10. Recurso em Sentido Estrito conhecido e não provido. Unanimidade” (fls. 69-70, doc. 2).

4. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por não ter sido homologado o acordo de não persecução penal que havia firmado.

Sustenta que “este STF vem reconhecendo, reiteradamente, o cabimento de Habeas Corpus em situações análogas, como se verifica nos HC nº 232.254/PE, HC nº 221.238/RJ e HC nº 242.371/RS, impetrados em face de Decisões da Justiça Militar da União que recusaram a aplicação do ANPP a Assistidos da DPU/Defensoria Pública da União”.

Alega que “a aplicação do instituto do ANPP na Justiça Militar da União harmoniza-se perfeitamente com a consolidada jurisprudência desta excelsa Corte, que tem  julgado pela incidência da legislação processual penal comum aos processos militares sempre que verificada compatibilidade com os princípios constitucionais que regem a matéria. A vedação abstrata e apriorística da incidência do Acordo de Não Persecução Penal a toda gama de processos penais militares, tal como preconizado pela Súmula nº 18 do Superior Tribunal Militar, configura flagrante afronta ao princípio da legalidade estrita”.

Estes os requerimentos e os pedidos:
“(...) 01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 1923, caput, do  RISTF, para cassar o Acórdão do Superior Tribunal Militar, publicado no dia  10/03/2026, Recurso em Sentido Estrito nº 70007207820257000000, bem como a Decisão  de instância originária, determinando ao Juízo da 2ª Auditoria, da 3ª CJM, que  homologue o Acordo de Não Persecução Penal, visto que estão preenchidos todos os  requisitos legais e que foi celebrado entre o MPM/Bagé/RS e o Assistido da DPU/Bagé/RS, seguindo o entendimento atualizado de admissão do ANPP na JMU deste Supremo Tribunal Federal, tal qual como pedido em Recurso em Sentido Estrito pelo MPM/Bagé/RS e em Contrarrazões pelo Defensor Público Federal, Dr. Guilherme  Francisco Paul; 
02. - caso caminhe pelo ‘não  conhecimento’ ou entendendo de que descumpridas Súmulas do STJ e STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator em prejuízo deste jurisdicionado, que seja  concedida a ordem ex officio, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de  Processo Penal, considerando a violação do art. 28-A, Código de Processo Penal comum, aplicado na Justiça Militar da União por força do art. 3º, CPPM – Código de  Processo Penal Militar;
03. - na eventualidade de a ordem  pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput,  do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia:  03.1. - concessão da medida liminar  para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até  o julgamento final da presente impetração; 03.2. - em plenário, a confirmação da  liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual  descrito no sequenciado no item 01; e,  
04. - que além das peças anexada, que sejam considerados juntados como instrução deste petitório os autos do APF nº 70002832620257030203, ReSE nº 70007207820257000000, e, Acordo de Não Persecução  Penal nº 70003421420257030203, que podem ser acessados no sistema e-PROC da  Justiça Militar da União; e,  
05. - que as intimações desta Corte  Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União – DPU –, que tem atuação  permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de  contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação  sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar  oralmente”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

5. Consoante se verifica da inicial da impetração e do acórdão impugnado, o Superior Tribunal Militar confirmou a recusa do magistrado processante de oferecimento do acordo de não persecução penal ao paciente citando o entendimento firmado por aquele Tribunal Superior, no julgamento do  IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 em 19 de novembro de 2024. Naquela oportunidade, assentou-se a tese de que
“O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da Lei
nº 9.099/95, não se aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado”. 

6. Apesar de ainda não decidida a questão em definitivo pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, há precedente da Segunda Turma e decisões monocráticas de Ministros integrantes das duas Turmas concedendo habeas corpus semelhantes, por ter-se como possível a aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal aos processos de competência da Justiça Militar. Confiram-se, por exemplo:	
“HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PROCESSUAL PENAL MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: APLICABILIDADE AO PROCESSO PENAL MILITAR. PRECEDENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA” (HC n. 255.724, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 5.5.2025).

“HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3º DO CPPM E ART. 28-A, § 2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, § 2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2º, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (‘Súmula 18 – O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento
do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário.
6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais” (HC n. 232.254, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.5.2024).

Nesse mesmo sentido, por exemplo: HC n. 254.038, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 10.4.2025; RHC n. 253.388, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 20.5.2025; HC n. 252.444, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 20.2.2025; HC n. 250.935, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 3.2.2025; HC n. 250.705, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 4.2.2025; RHC n. 249.020, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 25.11.2024; e HC n. 216.869, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 18.12.2024.

7. Afastado o óbice objetivo de vedação do acordo de não persecução penal na Justiça Militar, cabe ao juízo da Segunda Auditoria da Terceira Circunscrição Judiciária Militar afastar o óbice formal invocado e examinar o preenchimento dos demais requisitos legais para a homologação do acordo de não persecução penal firmado entre o paciente e o Ministério Público Militar.

8. Pelo exposto, concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Segunda Auditoria da Terceira Circunscrição Judiciária Militar que examine os requisitos legais para a homologação do acordo de não persecução penal relativo aos Processos ns. 7000342-14.2025.7.03.0203/RS e 7000720-78.2025.7.00.0000/RS.

Oficie-se, com urgência, à Presidente do Superior Tribunal Militar e ao juízo da Segunda Auditoria da Terceira Circunscrição Judiciária Militar, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.

Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora